Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-53.2014.8.11.0048
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001056-53.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.866.141-45 (APELANTE), SHERMAN SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIO SEBASTIAO BEZERRA - CPF: 027.236.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO FIRMES E COERENTES NA FASE JUDICIAL – PROVAS CORROBORADAS PELO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU DADO EM JUÍZO –
1.1)
RECONHECIMENTO POR FOTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ART. 226 DO CPP – MERA FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA POR FALTA DE APREENSÃO – INVIABILIDADE – PROVAS NOS AUTOS INDICANDO O USO DA ARMA DE FOGO –
3)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA JÁ FIXADA –
4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – IMPOSSIBILDIADE – SUMULA 231 STJ –
5)
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM 1/3 PARA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE 1/2 FIXADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
6)
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
Não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo, quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente diante da palavra da vítima e testemunha que identificou o réu como o autor do crime na fase do contraditório e ampla defesa.
1.1
Não há se falar em imprestabilidade do reconhecimento por fotografia, quando este foi retificado na fase judicial, conquanto, o art. 226 do CPP, é recomendação legal.

2.
É entendimento pacificado pelos tribunais pátrios que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa, e a ausência de perícia na arma dela, quando impossibilitada a sua realização, não afasta a causa de aumento, desde que existentes outros meios aptos que apontam, de forma efetiva, a utilização do artefato para a prática do crime, como restou demonstrado no caso.

3.
Tendo em vista que o juízo originário, ao prolatar sentença condenatória, aplicou a pena-base em seu patamar mínimo legal, não há qualquer mudança a ser realizada em sede de recurso, carecendo o pleito de interesse recursal.

4.
Nos termos da Súmula 231 do STJ,
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5.
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
In casu
, a ausência de fundamentação chancela a fração em seu mínimo legal, ou seja, em 1/3 (um terço).

6.
Para a condenação com base no art. 387, IV do Código de Processo Penal, além de pedido formal nesse sentido, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria, o que impede a reparação financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, contra a sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, (Ação Penal cód. 25381) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando pena privativa de liberdade em
06 anos, e 20 dias multa, de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, visa a reforma da sentença para:
1)
Absolvição por ausência de comprovação da autoria do crime e nulidade do reconhecimento fotográfico por não seguir as normas previstas no art. 226, do CPP;
2)
Decote da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que
“Inexiste no processo em epígrafe, auto de apreensão da arma de fogo ou exame pericial comprobatório da potencialidade lesiva da arma...”
(pag. 343-PDF);
3)
A diminuição da pena-base para seu mínimo legal
; 4)
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
5)
A redução do
quantum
referente a causa de aumento pelo emprego da arma de fogo;
6)
Afastar a indenização aplicada na sentença (pags. 212-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 355/381-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
provimento

parcial
do recurso para readequar o
quantum
referente a majorante do emprego de arma e excluir a indenização pelos danos sofridos (pags. 391/409-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, a pena de 06 anos, e 20 dias multa, de reclusão em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia, na madrugada de 27/03/2014, por volta de 00h30mim, no estabelecimento comercial denominado “Kaza dos Vinhos”, na Rua Santos Dumont, cidade e comarca de Juscimeira, o apelante na companhia de FÁBIO BEZERRA (que teve o processo desmembrado), consciente e dolosamente, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook Sony Vaio e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie,
pertencentes à vítima Sherman Sousa da Silva.

Os denunciados, previamente ajustados e acompanhados de terceira pessoa não identificada nos autos, munidos de uma arma de fogo, dirigiram-se até esta cidade e comarca com o objetivo de cometer um crime de roubo, aproveitando do encerramento do atendimento aos clientes do estabelecimento. O denunciado Fábio, com uma arma em punho,
se dirigiu ao caixa do estabelecimento dizendo ao proprietário “é um assalto, dá o dinheiro
”,
enquanto o denunciado apelante permaneceu próximo à motocicleta utilizada por eles para chegar ao local
. Que diante da abordagem do denunciado Fábio, a vítima lhe entregou todo o dinheiro que possuía naquele momento, totalizando aproximadamente a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie
. Que concomitantemente, aproveitando da intimidação causada por Fábio,
o apelante adentrou ao estabelecimento, subtraindo um notebook Sony Vaio
, pertencente à vítima Sherman. Que, ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga com a mesma motocicleta que utilizaram para chegar até o estabelecimento comercial da vítima.

A vítima acionou a polícia militar, que logrou encontrar e prender o denunciado Fábio em flagrante, juntamente com a motocicleta utilizada para a prática do crime.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Em síntese, pretende a defesa do apelante GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA a absolvição do crime de roubo por ausência de comprovação da sua autoria, ainda nulidade do reconhecimento fotográfico por não seguir as normas previstas no art. 226, do CPP.

A pretensão defensiva não merece acolhimento, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo por parte do réu. Vejamos.

A materialidade
, está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 12-PDF), Termo de Reconhecimento de Pessoa (pag. 21-PDF), Boletem de Ocorrência (pag. 36/68-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pags. 57-PDF), Termo Reconhecimento de Objeto (pags. 19-PDF).

Quanto a autoria
, conforme bem pontuado na sentença,
em juízo
houve depoimentos que comprovam a participação do recorrente no crime de roubo, primeiro porque o próprio corréu FÁBIO confessou que teria emprestado a moto para o apelante, segundo porque a vítima SHERMAN SOUSA DA SILVA, que reconheceu FÁBIO como o assaltante que lhe abordou, declarou também que seu funcionário teria reconhecido o apelante como sendo o assaltante que entrou e pegou o Notebook, inclusive teria falado o nome dele:

“SHERMAN:
eu recebi a arma na minhas costas, é uma assalto... ai eu percebi que era uma arma mesmo...
(...).
Segundo a outra pessoa veio, que seria é esse Gean que me falaram
; (...). Que veio e olhou de novo dentro do caixa não achou mais dinheiro bateu a mão no computador e já sumiram; (...).
Era uma moto amarela?; (...). É o Geanzinho de São Pedro; (...). Aí esse funcionário meu Kesse Jhones falou, é esse Geanzinho mesmo conheço ele;... Fábio, ele tava com o capacete rosa e ele tava com a arma
(...)”.

Não bastasse o depoimento da vítima acima transcrito, temos o testemunho de KESSE JHONES SOARES DA SILVA, além de ter feito o reconhecimento do apelante por foto na fase policial,
também ouvido em juízo
, confirmou ter reconhecido o recorrente:

“(...) Eu percebi quando eles chegaram né, só que tipo assim, o jeito que chegaram né, tem muitos amigos do meu patrão que chegam brincando com ele, quando olhei assim pensei que era uma brincadeira né, nem percebi que era um assalto, ai eu estava na janelinha conversando com minha patroa, ela de costa pro balcão e eu de frente conversando com ela, ai de repente ela foi e virou,
quando ela virou que ela viu a arma
, que ela pegou e assustou né, quando eu olhei assim;
(...) Vi o rosto dele e a arma; (...) Chegou outro cara e pegou o Lap Top; (...) Quando eles estavam lá dentro; (...) Eu conhecia o Gean, mais não de conversa assim, eu trabalhava lá no BH, posto de gasolina ele sempre ia lá pra beber (...)”
.
(Testemunho de KESSE JHONES SOARES DA SILVA em juízo – pag. 297-PDF).

O apelante, embora tenha comparecido em juízo,
usou seu direito constitucional de ficar calado
(pag. 298-PDF).

As provas apresentadas em juízo
, tais como palavra da vítima SHERMAN e da testemunha KESSE JONES, ambas confirmando que o apelante seria um dos assaltantes, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Portanto, nego o pleito absolutório.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 CPP

Quanto a nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial, ao argumento e que não se observou o procedimento disposto no art. 226 do CPP, igualmente não merece prosperar.

O reconhecimento feito pela vítima, por foto, não viola, por si só o artigo 226 do CPP, porquanto, a disposição do referido artigo é prestigiada pela jurisprudência, tanto em relação ao reconhecimento feito na fase extrajudicial, quanto ao realizado em juízo, como sendo uma alegação legal, consoante se verifica dos seguintes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

(STJ)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO. -
As disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 635.998/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

O caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que as testemunhas SHERMAN e

KESSE JONES estivessem faltando com a verdade, com o intuito de prejudicar o apelante, ao menos nada foi apontado e provado pela defesa nesse sentido, ao contrário
, há confirmação sem qualquer dúvida que a pessoa do réu é de fato um dos assaltantes,
ainda mais quando o reconhecimento feito na fase policial é confirmado na fase do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há se falar em nulidade/ilegalidade do reconhecimento procedido na fase policial.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Alega a defesa que
“Inexiste no processo em epígrafe, auto de apreensão da arma de fogo ou exame pericial comprobatório da potencialidade lesiva da arma...”
(pag. 343-PDF).

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, a mesma deve ser mantida, nos termos da sentença.

Com efeito, em juízo as duas pessoas ouvidas, vítima SHERMAN e seu funcionário KESSE JONES, que estava presente no momento do assalto, ambos confirmaram o emprego de arma de fogo para elevar a intimidação e reduzir-lhe a resistência, bastando,
portanto, à configuração da majorante
, que diferentemente do sustentado pela i. Defesa, prescinde da apreensão da arma e da sua submissão à perícia a fim de constatar-lhe a eficácia.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é suficiente à caracterização da causa de aumento do emprego de arma de fogo que outros elementos probatórios, a exemplo da prova oral, comprove que o objeto foi utilizado na prática delitiva
, até mesmo porque a arma, seja ela de qualquer espécie, possui intrinsicamente a característica de impor vulnerabilidade ao ofendido (Precedente: STJ – HC 289.961/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

Este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou
o Enunciado Orientativo n.º 01,
no sentido de que:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, as provas produzidas na fase judicial revelaram de suma importância para a elucidação do crime e seu
modus operandi
, de modo que é incabível a exclusão da majorante do emprego da arma de fogo usada no crime.

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL

Analisando a dosimetria da pena, igualmente, tenho que não merece qualquer reforma.

No presente caso,
o juízo singular, embora tenha reconhecido a circunstância judicial das consequências do crime como desfavorável, fixou a pena-base em seu
mínimo legal
, de modo que não há se falar em reforma da pena-base, pois a pretensão já se encontra alcançada, como se verifica da sentença,
verbis:

“1ª Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consta que o acusado já foi indiciado/processado por alguns delitos. Porém, como não constam dos mesmos dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c) conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal; f)
consequências do crime – a vítima não recuperou

os objetos subtraídos, sendo os prejuízos materiais efetivos, de modo que tal circunstância lhe é prejudicial;
g) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.

A pena prevista para este crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado, e uma (consequências do crime) o desfavorece,
tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Na segunda, fase, o juízo ainda reconheceu a atenuante da menoridade, contudo, deixou de aplica-la por estar a pena-base em seu mínimo legal, respeitando o comando do enunciado
231 do STJ, ao passo que encontra-se escorreita a análise feita na sentença, não merecendo qualquer reforma.

A REDUÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO

O recorrente vindica a diminuição do
quantum
de aumento fixado na terceira fase em decorrência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

De fato, o magistrado na fixação do
quantum
de aumento decorrente das duas majorantes do roubo, aumentou em metade
(1/2),
deixando de fundamentar, concretamente, os motivos da fração empregada:

“3ª Fase – Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. Há, porém, as causas de aumento da pena previstas nos
incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal
, conforme acima reconhecido. Diante do concurso de causas de aumento, da presença de um número excessivo de agentes organizados e o uso de arma de fogo, a pena deve ser aumentada no máximo.

Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena,
aumento em 1/2 (metade) a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.”
(Sentença-pag. 299-PDF).

Cabe ao magistrado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dosar o aumento decorrente das causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que a legislação que rege a matéria, não estabeleceu limites para a fração dessas majorantes. E, como em toda e qualquer decisão, a determinação do aumento deve ser devidamente fundamentada, consoante estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Segundo o enunciado 443 da Súmula do STJ
, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Embora as majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, as quais, em razão das modificações acarretadas pela publicação da Lei n.º
13.654/2018
, passaram a ter acréscimos diferenciados quando foram posicionadas em distintos parágrafos do art. 157 do Código Penal, consigno que a nova Lei não pode ser fixa neste caso, por ser mais prejudicial ao acusado.

Assim, reformo a pena aplicada na sentença, para reconhecer o aumento de 1/3 quanto as majorantes reconhecidas na terceira fase:

Na primeira fase
, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda etapa
, a pena intermediária deve ser preservada em 04 (quatro) anos de reclusão para os dois apelantes.

Enfim,
na terceira fase dosimétrica
, apesar de reconhecida a duplicidade de causas de aumento de pena, com fulcro no art. 68, parágrafo único, do CP, dá-se o aumento apenas na fração fixa de 1/3 (um terço) prevista no art. 157, §2º, do Código Penal, de modo que a PENA FINAL do crime de roubo majorado fica reajustada para
05 anos, 04 meses e 13 dias-multa.

DA INDENIZAÇÃO PARA REPARO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

Pretende a defesa, seja excluída a indenização a título de danos materiais ao argumento que em momento algum durante a instrução processual, foi aventada a questão da indenização pelo dano material sofrido.

O pleito deve ser deferido.

O juízo de origem, fixou valor indenizatório nos seguintes termos:

“
Tendo em vista as circunstâncias evidenciadas, tem-se que os prejuízos sofridos pela vítima foram de, no mínimo, R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de sorte que fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) a importância de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), haja vista que o corréu Fábio Sebastião Bezerra, concorreu também para o dano, assim nada mais justo que o prejuízo sofrido pela vítima seja reparado por ambos.”

De acordo com Lei nº. 11.719/2008, que alterou a norma processual penal, o juiz deverá fixar, quando da sentença condenatória, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (...)".

Porém,
a indenização civil não constitui efeito automático da sentença condenatória
, devendo ser expressamente requerida pelo ofendido e conhecido pelo ofensor, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla, porquanto, trata-se de conteúdo de direito material, devendo ser discutida durante a instrução criminal.

Assim, considerando que a questão não foi debatida e, sequer foi formulada na denúncia, ausente, portanto de pedido expresso,
deve ser excluída a indenização da condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, para diminuir a
quantum
fixado na terceira fase (majorantes), bem como e excluir a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau, chegando a pena final de
05 anos, 04 meses e 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020